Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-10.2024.8.11.0084
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000323-10.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CONTRATOS FORMALMENTE BANCÁRIOS COM DESTINAÇÃO RURAL. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL E DA SÚMULA 298 DO STJ. LIMITAÇÃO DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO PACTUADA. ENCARGOS MORATÓRIOS AFASTADOS. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO DA COOPERATIVA NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação mandamental, reconheceu o direito à prorrogação compulsória de cédulas bancárias com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ. A sentença determinou readequação do vencimento das parcelas, exclusão da autora de cadastros restritivos e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) saber se os contratos impugnados, embora emitidos como cédulas bancárias, possuem natureza rural e se podem ser prorrogados compulsoriamente com base na Súmula 298 do STJ e no MCR; e
(ii) saber se são válidas as cláusulas que preveem juros superiores a 12% ao ano, capitalização mensal, cobrança de seguro prestamista e encargos moratórios durante o período de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O indeferimento de produção de prova pericial e quebra de sigilo não caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

4.A documentação juntada, composta por laudos e extratos bancários, demonstrou que os valores foram aplicados na atividade agrícola, o que caracteriza a natureza rural dos contratos.

5.A prorrogação compulsória da dívida rural decorre de direito do mutuário, nos termos do item 2.6.4 do MCR e da Súmula 298 do STJ.

6.Reconhecida a natureza rural, incide o limite legal de 12% ao ano para os juros remuneratórios, nos termos do art. 14 da Lei nº 4.829/1965.

7.A ausência de pactuação expressa impede a capitalização mensal dos juros, admitindo-se apenas a anual.

8.A cobrança obrigatória de seguro prestamista, sem possibilidade de escolha, configura prática abusiva (venda casada), nos termos do art. 39, I, do CDC.

9.O reconhecimento da prorrogação afasta a incidência de mora durante o período de carência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso da cooperativa não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A prorrogação compulsória de dívida contraída para financiamento da atividade agrícola é direito do mutuário, mesmo em contratos bancários formais, desde que comprovada a destinação rural e a incapacidade de pagamento por fatores externos. 2. Os juros remuneratórios em operações de crédito rural não podem exceder 12% ao ano, salvo previsão legal expressa. 3. É vedada a capitalização mensal não pactuada expressamente. 4. A exigência obrigatória de seguro prestamista sem possibilidade de escolha configura venda casada. 5. São indevidos os encargos moratórios durante o período de carência fixado judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.829/1965, art. 14; Decreto-Lei nº 167/1967; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, Apelação Cível nº 0001284-13.2000.8.11.0050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cuidam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de “
ação mandamental
” ajuizada por Ana Maria Delgobo Albach em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip.

O juízo da Vara Única de Apiacás/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito à prorrogação compulsória dos contratos rurais representados pelas cédulas nº 372266-1, 408556-0 e 4329866, com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ, determinando à instituição ré a readequação do vencimento das parcelas, fixando carência de dois anos e prazo total de até cinco anos, em conformidade com o laudo de capacidade de pagamento acostado.

Declarou, ainda, a inexigibilidade dos débitos até o novo vencimento das obrigações, proibindo qualquer cobrança judicial ou extrajudicial até o término do período de carência, bem como determinou a a exclusão imediata do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. Por conseguinte, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a cooperativa de crédito sustenta que a decisão violou preceitos legais ao estender a prorrogação a contratos que não possuem natureza rural e sem que fossem preenchidos os requisitos exigidos pela legislação específica e pela Súmula 298 do STJ.

Alega que, embora a autora tenha firmado um contrato rural (NCR nº 3142666), as demais cédulas (nº 408556, 372266 e 4329866) possuem inequívoca natureza bancária comum, não sendo passíveis de enquadramento como crédito rural.

Argumenta que a sentença ignorou o fato de que a apelada não comprovou documentalmente os requisitos para a prorrogação, tais como registro no Sistema Nacional de Crédito Rural, apresentação de requerimento administrativo tempestivo e demonstração de incapacidade de pagamento decorrente de eventos imprevisíveis.

Afirma que os documentos apresentados pela autora são unilaterais, consistentes em laudos periciais particulares que se sustentam exclusivamente nas declarações da própria parte autora, sem qualquer corroborante objetivo ou imparcial.

Argumenta ainda que houve cerceamento de defesa pela recusa do juízo em admitir a realização de prova pericial judicial e a quebra de sigilo bancário e fiscal da autora.

Além disso, a Cooperativa assevera que a autora tinha pleno acesso a linhas de crédito rural e, mesmo assim, optou livremente por contrair crédito bancário comum.

Assim, não poderia, a posteriori, reclassificar os contratos para obter benefícios da legislação rural. Por fim, rechaça qualquer alegação de imprevisibilidade climática ou mercadológica, apontando inconsistências nos laudos periciais e ausência de dados objetivos que demonstrem efetiva frustração de safra ou colapso de mercado.

Requer, portanto, a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, com reconhecimento do cerceamento de defesa, condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além da expressa exclusão da aplicação da Súmula 298/STJ aos contratos bancários comuns.

A autora Ana Maria Delgobo Albach, por sua vez, defende que, sendo reconhecida a natureza rural das cédulas de crédito em discussão, os juros remuneratórios deveriam observar o limite legal de 12% ao ano, conforme disposição do art. 14 da Lei n. 4.829/65 e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que os encargos cobrados nas operações firmadas ultrapassam sobremaneira este limite, expondo exemplos concretos de taxas que variam entre 34,64% e 44,24% ao ano, muito acima da média praticada no mercado para crédito rural.

Além disso sustenta a existência de outras irregularidades contratuais como a cobrança de juros em percentual abusivo e capitalização de juros não pactuada expressamente, contrariando jurisprudência do STJ e o disposto no Decreto-Lei n. 167/67, que limita tal capitalização à periodicidade semestral.

Questiona, ainda, a cobrança indevida de seguro prestamista, sem possibilidade de escolha por parte da contratante, o que, segundo ela, configura prática abusiva e vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando "venda casada".

Rechaça também a incidência indevida de encargos moratórios, uma vez que já reconhecida a prorrogação contratual, além de estarem esses encargos acima dos limites legais, a exemplo dos juros de mora fixados em 1% ao mês, quando o Decreto-Lei n. 167/67 determina o limite de 1% ao ano para operações de crédito rural.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos seguintes pontos: (a) limitação dos juros remuneratórios ao patamar legal de 12% ao ano; (b) alternativamente, caso não acolhida a limitação anterior, que a taxa de juros aplicada não exceda a média de mercado; (c) declaração de nulidade da capitalização mensal de juros; (d) reconhecimento da descaracterização da mora; e (e) restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista.

Contrarrazões ao apelo do banco apresentada no id. 294120933. Conquanto tenha registrado ciência em 15/05/2025, segundo consta da aba “expedientes”, o banco não apresentou contrarrazões ao recurso da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

i - Do recurso do Sicoob Credip

1.Da alegação de cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de defesa não prospera. O art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas que considerar desnecessárias ou protelatórias. No caso, o conjunto documental, composto por laudos técnicos, relatórios financeiros e comunicações extrajudiciais, foi considerado suficiente para formação do convencimento, não havendo demonstração de prejuízo concreto à parte ré.

A ausência de cláusula expressa autorizando a quebra de sigilo e a falta de impugnação técnica dos documentos apresentados pela autora reforçam a legitimidade do indeferimento. Cabia à cooperativa produzir contraprova idônea para desconstituir os elementos constantes dos autos, ônus do qual não se desincumbiu

1.2. Do mérito do recurso da cooperativa de crédito

No mérito, discute-se a possibilidade de prorrogação compulsória das Cédulas nº 372266-1, 408556-0 e 4329866. Embora formalmente emitidas como cédulas de crédito bancário, os documentos evidenciam destinação voltada ao custeio da atividade agrícola, conforme demonstrado por laudo técnico, extratos bancários e relatórios de gestão.

No mérito, discute-se a possibilidade de prorrogação compulsória das Cédulas nº 372266-1, 408556-0 e 4329866. Embora formalmente emitidas como cédulas de crédito bancário, os documentos evidenciam destinação voltada ao custeio da atividade agrícola, conforme demonstrado por laudo técnico, extratos bancários e relatórios de gestão.

Os títulos sub judice são:

(i) Cédula de Crédito Rural nº 3142666, no valor de R$ 60.000,00, com pagamento em duas parcelas;

(ii) Cédula de Crédito Bancário nº 408556-0, no valor de R$ 69.322,68;

(iii) Cédula de Crédito Bancário nº 4329866, correspondente à renegociação das anteriores.

Os autos comprovam, por meio de farta documentação, a vinculação das operações ao ciclo produtivo rural. Ainda que unilaterais, os laudos e extratos juntados gozam de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário. A cooperativa não apresentou impugnação específica nem elementos capazes de desconstituir tais provas.

A vinculação das operações ao ciclo produtivo rural atrai a aplicação do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, que prevê a prorrogação das dívidas em caso de incapacidade de pagamento motivada por fatores alheios à vontade do devedor, devidamente comprovados. A Súmula 298 do STJ reforça esse entendimento ao estabelecer que o alongamento da dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do mutuário.

Diante da ausência de impugnação específica ou prova em sentido contrário, não prospera a alegação de que se tratam de operações bancárias desvinculadas da atividade rural. Os contratos evidenciam natureza típica de financiamento agrícola, ainda que não inscritos no SNCR.

Ressalte-se que a situação não se confunde com contratos de compra e venda futura de grãos, nos quais o risco da frustração da safra é assumido pelo produtor, afastando-se, em regra, a aplicação da teoria da imprevisão. Aqui, trata-se de financiamentos com cláusulas vinculadas à capacidade de pagamento, o que atrai a incidência das normas do crédito rural oficial, em especial o item 2.6.4 do MCR, que autoriza a prorrogação compulsória da dívida diante de eventos alheios à vontade do devedor, desde que comprovados por laudo técnico.

Demonstrada a incapacidade de adimplemento por fatores externos, impõe-se o alongamento contratual, nos termos do MCR e da Súmula 298 do STJ, segundo a qual “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a natureza rural dos contratos e determinou sua readequação com base na capacidade de pagamento da autora, devidamente comprovada nos autos.

Ii - Do recurso de ana maria delgobo albach

Em seu apelo, a mutuária pleiteia a limitação dos juros remuneratórios ao patamar legal de 12% ao ano, com fundamento no art. 14 da Lei nº 4.829/65, aplicável aos contratos reconhecidamente rurais. Requer, ainda, a nulidade da capitalização mensal de juros, a descaracterização da mora, a restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista e, alternativamente, que a taxa de juros aplicada não exceda a média de mercado.

Uma vez reconhecida a natureza rural das operações, é imperativa a aplicação das disposições normativas específicas que regem tais financiamentos. Dentre elas, destaca-se o art. 14 da Lei nº 4.829/65, que fixa em 12% ao ano o limite para os juros remuneratórios em operações de crédito rural, salvo autorização legislativa específica em sentido diverso.

Em recente julgado desta Corte, restou assentado que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.

EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULAS RURAIS. REAJUSTE MONETÁRIO. REVOGAÇÃO DO ENCARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos de crédito rural, desde que expressamente pactuada (Súmula 93 do STJ). Contudo, as cédulas em discussão nos presentes autos não estabelecem de forma inequívoca a periodicidade da capitalização, sendo insuficiente, para esse fim, a simples referência ao método hamburguês.

A ausência de previsão expressa quanto à capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural inviabiliza sua aplicação, sobretudo por afrontar o dever de informação ao consumidor (artigo 6º, inciso III, do CDC)
.

(...).
Nos contratos de crédito rural, a cobrança de juros com capitalização em períodos menores que seis meses só é permitida quando houver acordo expresso entre as partes.

A ausência de previsão clara e explícita sobre a capitalização de juros impede sua aplicação. O dever de informação ao consumidor, especialmente sobre encargos financeiros, deve ser observado para garantir a clareza e a transparência nos contratos
. (N.U 0001284-13.2000.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025) (destaquei)

No que tange ao seguro prestamista, a exigência compulsória, sem possibilidade de escolha pelo contratante, configura prática abusiva, por violar os princípios da liberdade contratual e da proteção ao consumidor, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando verdadeira hipótese de venda casada.

Quanto à mora, esta não se sustenta diante do reconhecimento da prorrogação compulsória das obrigações contratuais. Assim, são indevidos os encargos moratórios incidentes durante o período de carência judicialmente fixado, inclusive multa e juros de mora.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por SICOOB CREDIP. DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO ao recurso de
Ana Maria Delgobo Albach
para:

(a) limitar os juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano;

(b) declarar a nulidade da capitalização mensal, admitindo-se apenas a anual;

(c) reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos;

(d) afastar os encargos moratórios incidentes durante o período de carência fixado por decisão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025